Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto no curso da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. 1.1. O autor aponta omissão no acórdão. Argumenta que, “de acordo com a melhor doutrina a união estável pode ser comprovada de diversas formas. Uma delas é através de declaração especial feita perante tabelião e a prova de mesmo domicílio”. Aduz que a lei não determina prazo de convivência como prova da união e o que o “casal” morar junto também não é um requisito, sendo possível, dessa forma, que a união estável seja reconhecida mesmo que não dividam a mesma casa, contanto que estejam presentes as demais características, em especial o objetivo de constituir família.

2. Inicialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Rejeita-se os declaratórios apresentados pelo autor. 3.1. No acórdão embargado, restou consignado documentação constante dos autos não demonstrou nenhuma prova robusta da convivência com fins de constituição de família com a de cujus. 3.2. Não há qualquer omissão apta a modificação do julgado, e o que se denota é que o embargante pretende o rejulgamento do mérito que o beneficie, o que escapa aos deslindes dos embargos de declaração.

4. Embargos declaratórios rejeitados.